Tribunal: TJBA
Processo: 8000583-86.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000583-86.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA Advogado(s): JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR APELADO: TARSIO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):IANNE MENDES FILGUEIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ORDEM DE COMPRA DE CRIPTOATIVO NÃO EXECUTADA. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO ONLINE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre usuário e empresa de intermediação de compra e venda de criptoativos. 2. A alegação da apelante de que sua atuação como exchange/corretora se limita à mera intermediadora das transações com criptoativos, não lhe isenta da responsabilidade sobre as operações realizadas em sua plataforma, considerando que compartilham a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes na cadeia de consumo. 3. A não execução da ordem de compra que se encontrava registrada em condição mais vantajosa configura falha na prestação do serviço. 4. Restando demonstrado que o consumidor deixou de lucrar com a aquisição pretendida, configura-se o dano material sob a forma de lucros cessantes. 5. O tratamento inadequado do consumidor, com justificativas contraditórias e oferta de compensação irrisória, enseja danos morais. 6. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000583-86.2023.8.05.0110, em que figuram como Apelante NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA e Apelado TARSIO OLIVEIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.